Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751188-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: TAIS CRISTINA FREITAS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 215893155) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0717780-84.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD (na modalidade reiterada), RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada e autorizou a pesquisa por SNIPER. A parte agravante (ID 66814422) alega que o processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito pleiteado, sendo que se finda a execução no momento em que há o adimplemento do débito. Pois bem, a parte autora buscando a garantia do seu crédito já recorreu ao terceiro desinteressado, a fim da tutela jurisdicional, visando reaver seu crédito e, mesmo com o auxílio magnânimo Juízo, não foi possível localizar bens que se mostrassem suficientes para a satisfação do crédito. Afirma que a realização da renovação das pesquisas disponíveis ao juízo a quo, se faz necessária, a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito. É notável que a medida seja de grande valia para o feito da execução e atende os princípios da celeridade processual e cooperação entre o Juízo e as partes. Requer, ao final, a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para a fim de que haja a renovação do bloqueio, via SISBAJUD e a realização das pesquisas RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo recolhido (ID 66815936). É o relato do necessário. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital